Tribunal: TJMT
Processo: 1006552-45.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006552-45.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), P. M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 03.401.790/0001-05 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), PAULO RAMOS - CPF: 206.732.051-34 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (EMBARGANTE), PAULO RAMOS - CPF: 206.732.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO – PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

P. M. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 94696973), objetivando sanar supostas contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID no 92638453, proferido no Recurso de Apelação Cível que desproveu o recurso,
bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nesta Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que ao impedir a produção de prova judicial, o juízo singular impediu a embargante de fazer prova de fato impeditivo do direito alegado pelo embargado.

Assevera que embora o sistema legal de prova em vigor seja o do livre convencimento motivado, a liberdade não é plena no âmbito jurídico-processual, não significando o livre convencimento a plena liberdade do juiz para substituir a prova por conjecturas, por mais honesta que seja sua opinião.

Prequestiona os artigos art. 5o, LV, da CF e artigos 7o, 371 e 373, todos do CPC/15.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, bem como seja reformado o acórdão determinando a nulidade da sentença.

A parte embargada apresentou resposta no ID no 95989481, alegando preliminarmente pelo não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de hipótese legal. No mérito, pugnou pela rejeição do recurso e a condenação da embargante ao pagamento de multa do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual desproveu o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido, inclusive.

Confira-se um fragmento do voto (ID no 87916560):

“
VOTO (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que houve julgamento antecipado do processo sem a devida instrução processual (desrespeito ao devido processo legal), porque foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal que demonstraria a entrega integral dos vasilhames de GLP à apelada.

No entanto, a preliminar não prospera.

A questão sob análise trata de
rescisão de Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos, ação ajuizada em desfavor da ora apelante
, a qual assumiu o encargo de revendedora de gás liquefeito de petróleo-GLP, comprometendo-se a adquirir, manter e comercializar no posto revendedor, exclusivamente produtos da requerente, durante o prazo de vigência do contrato, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, podendo ser automaticamente renovado por iguais prazos (ID. 87063980).

Assim, para o deslinde da controvérsia, cabia ao juiz singular apenas a análise do contrato acima relatado e dos documentos juntados ao processo, sendo desnecessária a oitiva das partes e de testemunhas, sendo certo que a principal prova, neste caso, é a documental.

Aliás, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, assim prevê:

“Art. 370
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada,
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o juiz a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Com efeito, sobre o julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do CPC/15 disciplina:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .” (g.n.).

Ao afastar qualquer alegação de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, mister transcrever um trecho da sentença:

“Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Desnecessária a produção de prova testemunhal, uma vez que as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos (inicial, contestação, impugnação e demais manifestações) são suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide, e a prova testemunhal, tendo em vista o caso concreto apresentado, não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a formação da convicção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA -

CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –

PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CEREAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA POR DÍVIDAS DE CONTRATO FIRMADOS COM FALSÁRIO – PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO BANCO -

ART.6o, VIII, DO CDC – INOBSERVÂNCIA – FALHA NO SERVIÇO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEMAIS DÉBITOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO -

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS). Se a prova testemunhal que se diz suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 13849/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 13/08/2015).

Registro que a possibilidade do juiz indeferir a produção de provas que entende desnecessárias é matéria pacificada pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dos demais Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE MÚTUO – CUSTEIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – QUEBRA DE SAFRA – FRUSTRAÇÃO DE COLHEITA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO MEDIANTE APLICAÇÃO DO CDC E TEORIA DA IMPREVISÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. (...)”. (Ap, 68386/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 12/12/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR – CONEXÃO DE AÇÕES – INDEFERIMENTO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS NÃO RECONHECIDA – AUSENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSOS IMPROVIDO. (...)3 – A prova testemunhal em nada acrescentaria na solução do litígio, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que o contrato de prestação de serviços médico-hospitalar não contém qualquer assinatura da recorrida e os cheques que instruem o feito não são de sua emissão. 4 – O juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias (art. 130 do CPC)”. (Ap, 136856/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/08/2014, Data da publicação no DJE 18/08/2014).

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide
.” (ID. 87067510) (g.n.).

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a audiência de instrução para o deslinde da
ação de rescisão contratual
ajuizada em desfavor da apelante, uma vez que o julgamento se fundou nos vários documentos trazidos aos autos e manifestações das partes (inicial, contestação e impugnação), mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal.

Logo, não há falar-se em violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, razão pela qual
rejeito
a preliminar.”-
(ID no 92638453).

Assim, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXISTÊNCIA. INTEGRATIVO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

[...]

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
.

[...]

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1598097/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020
)
g.n.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) g.n.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021